Tribunal: TJDFT
Processo: 0017983-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017983-63.2016.8.07.0007 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: ANTONIO WALLISON DA SILVA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRTUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A parte ré arguiu preliminar de incompetência territorial na peça contestatória, todavia, foi declarada a sua posterior revelia, razão pela qual se aplica o postulado da perpetuatio jurisdiccionis, precluindo o direito de alegar o vício de competência relativa, e mantendo-se fixada a competência do juízo de primeiro grau. Preliminar de incompetência territorial rejeitada. 2. Conforme fixado no Tema 971 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é cabível a inversão, em favor do consumidor, da cláusula penal estabelecida exclusivamente em favor do fornecedor, quando de seu inadimplemento. 3. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a fornecedores particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. Assim, inseridos tais percalços no risco do empreendimento, sendo de conhecimento previsível, não cabe a alegação de caso fortuito ou culpa de terceiros para justificar o atraso na entrega das obras conforme contrato firmado entre as partes, do qual, inclusive, consta prazo de tolerância razoável. 4. Conforme súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Assim, evidenciada a culpa exclusiva do fornecedor pela rescisão contratual, cabível a restituição da totalidade dos valores pagos pelo consumidor adquirente, não havendo que se falar em quaisquer retenções. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 396, 418, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo que, na espécie, o atraso na entrega das obras decorreu de culpa exclusiva do ora recorrido que, segundo argumenta, deixou de promover, a tempo e modo, o pedido para que a companhia de água e esgoto procedesse à ligação do serviço, razão pela qual sustenta ser devida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 396, 418, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de que o atraso na entrega da obra decorreu de culpa exclusiva da vítima, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029